Tribunal: TJDFT
Processo: 0757750-25.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE PRODUTOS HOSPITALARES. INADIMPLÊNCIA PARCIAL DA RÉ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. VENCIMENTO (ART. 397, CC). AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condená-la ao pagamento de R$ 9.671,50 (nove mil seiscentos e setenta e um reais e cinquenta centavos).
2. Em suas razões recursais, sustenta que a condenação foi baseada unicamente em notas fiscais unilaterais, de modo que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a relação comercial e a efetiva entrega das mercadorias (art. 373, I, CPC), não havendo, assim, causa jurídica para a obrigação de pagamento. Subsidiariamente, requer a incidência dos juros de mora a partir da citação (art. 405, CC).
3. O fato relevante. A parte autora relata que é credora da ré no valor remanescente de R$ 9.671,50. Argumenta que o crédito tem origem na compra e venda de produtos hospitalares, tendo a autora entregue as mercadorias conforme ordem de compra, com valor total de R$ 14.671,50. Alega que a ré incorreu em inadimplência, realizando apenas um pagamento parcial de R$ 5.000,00, resultando no saldo devedor atual. Diante da inadimplência, realizou inúmeras tentativas de solução amigável, incluindo a busca por uma conciliação no CEJUSC. Contudo, a ré manteve-se inerte, não comparecendo ou se manifestando, o que justificou o ajuizamento da presente demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar: (i) a preliminar de ausência de documento essencial à propositura da demanda; (ii) a comprovação da existência da relação jurídica e, consequentemente, a responsabilidade civil da parte ré, mediante o reexame do acervo probatório; (iii) a definição do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre o débito e, por fim, (iv) a eventual configuração de litigância de má-fé por parte do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso. Pedido de efeito suspensivo do recurso rejeitado.
6. A preliminar de ausência de documento essencial à propositura da ação deve ser rejeitada. A peça inaugural está suficientemente instruída, atendendo aos requisitos do art. 319 do CPC e do art. 14 da Lei n. 9.099/95. Os autos contêm notas fiscais, e-mails, prints de ordem de compra, boletos bancários, o comprovante de pagamento parcial de R$ 5.000,00, as tentativas de cobrança e acordo extrajudicial, que, em conjunto, evidenciam a relação jurídica e a origem do crédito de forma suficiente a embasar a ação.
7. A relação jurídica estabelecida é de caráter civil, aplicando-se, contudo, o princípio do diálogo das fontes para harmonização com outras esferas do ordenamento jurídico.
8. Verifica-se dos autos que a defesa apresentada pela parte ré carece de impugnação específica, uma vez que não contestou os fatos essenciais, como o recebimento das mercadorias e a realização do pagamento parcial de R$ 5.000,00 (ID 78422188). A alegação de ausência de prova da contratação foi genérica e desacompanhada de qualquer elemento probatório capaz de demonstrar a quitação do débito ou refutar a relação jurídica existente.
9. Desse modo, a parte ré não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, CPC), pois deixou de apresentar qualquer elemento que pudesse extinguir ou modificar o crédito demonstrado pelo autor.
10. Prevalece, portanto, o valor pleiteado de R$ 9.671,50, que representa o saldo remanescente após o pagamento parcial de R$ 5.000,00 comprovado nos autos (ID 78422188).
11. Tratando-se de obrigação líquida com vencimento certo, os juros de mora incidem desde o vencimento (artigo 397 do CC). Precedente: Acórdão 2062213.
12. É incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé, visto que esta exige a comprovação de dolo e o enquadramento em uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Não havendo prova inequívoca do dolo processual nos autos, a penalidade não será aplicada.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido. Sentença mantida.
14. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 14; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2062213, 0714708-93.2024.8.07.0004, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 17/11/2025.